Tribunal: STF
Processo: RHC 187031
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O ministro Luiz Fux, Relator originário do processo, em 16 de junho de 2020, negou seguimento a este recurso ordinário.
    A Primeira Turma, por maioria, vencido Vossa Excelência, desproveu agravo.
    Interpostos embargos declaratórios, o ministro Dias Toffoli, ao assumir a relatoria, declarou suspeição. O processo foi distribuído ao ministro Gilmar Mendes que, ressaltando tratar-se de recurso formalizado contra acórdão da Primeira Turma – da qual não é integrante –, remeteu-o à Presidência.
    O Presidente, ministro Luiz Fux, aludindo aos artigos 10, cabeça, e 67, § 3º, do Regimento Interno, determinou a livre distribuição aos Ministros da Primeira Turma, sendo redistribuído a Vossa Excelência.
    2. Os embargos de declaração foram protocolados em face de acórdão da Primeira Turma, mediante o qual desprovido agravo, ocasião em que fiquei vencido.
    Dessa forma, descabe minha atuação como Relator, devendo os embargos declaratórios serem redistribuídos a outro integrante da Primeira Turma.
    3. À Presidência, que melhor dirá.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator